Tribunal: TJES
Processo: 5024803-76.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024803-76.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS DE OLIVEIRA VILELA

APELADO: UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ASTREINTES. REFORMA DA DECISÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a extinção do cumprimento provisório de decisão voltado à cobrança de multa diária. A parte embargante alegou omissão quanto à existência de Recurso Especial pendente no processo principal, à prematuridade da extinção definitiva do cumprimento provisório, à natureza das astreintes fixadas em R$ 165.000,00 e à necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ação principal perante o STJ, em razão da natureza alimentar do pedido e do risco à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de Recurso Especial no processo principal impede a extinção do cumprimento provisório de decisão fundada em tutela posteriormente afastada; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à exigibilidade das astreintes e à necessidade de sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático, razão pela qual sua pendência, por si só, não impede a extinção do cumprimento provisório quando ausente título executivo apto a sustentá-lo.

A improcedência do pedido principal em sede recursal acarreta a revogação lógica da tutela de urgência anteriormente concedida e faz desaparecer o título executivo que embasava o cumprimento provisório.

As astreintes possuem natureza acessória e instrumental, de modo que, afastado o direito material pleiteado, esvai-se o fundamento jurídico para a cobrança autônoma da multa coercitiva.

A execução autônoma das astreintes após a rejeição da pretensão principal pode gerar resultado incompatível com a finalidade da multa cominatória, que é servir como meio de coerção para o cumprimento de obrigação reconhecida como exigível.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a inexigibilidade das astreintes diante da reforma da decisão de mérito, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A pretensão de rediscutir matéria já apreciada não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração, salvo quando demonstrado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A manifestação expressa sobre a matéria suscitada atende ao prequestionamento, considerando-se enfrentadas as questões apontadas nos aclaratórios nos limites da fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A pendência de Recurso Especial sem efeito suspensivo automático não impede a extinção do cumprimento provisório quando o título executivo que o sustentava foi afastado por decisão colegiada. 2. A reforma da decisão de mérito que afasta o direito material pleiteado retira o fundamento jurídico para a exigibilidade das astreintes fixadas em tutela de urgência. 3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, 1.022 e 520.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2001554-62.2025.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5011946-62.2023.8.13.0672, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 29.02.2024, p. 01.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no MS nº 28.216, Proc. 2021/0365418-0, SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or
THAIS DE OLIVEIRA VILELA

c
ontra o
acórdão
de ID

n.18672625
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a extinção do cumprimento provisório de decisão voltado à cobrança de multa diária.

Em suas razões (ID n.18860270), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
o julgado incorreu em omissão ao não considerar a interposição de Recurso Especial (ID 15181955), o que impede o trânsito em julgado da matéria de fundo relativa ao direito ao medicamento Enoxaparina 80 mg;
(ii)
a extinção definitiva do cumprimento de sentença é prematura, pois eventual reforma pelo STJ restabelecerá a eficácia da sentença e a exigibilidade retroativa da multa;
(iii)
houve omissão quanto à natureza das astreintes, fixadas em R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), as quais decorrem do descumprimento deliberado de ordem judicial vigente à época;
(iv)
diante da natureza alimentar do pedido e do risco à saúde, o feito deve ser sobrestado até o desfecho final da ação principal perante o STJ, evitando dano irreparável à embargante.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e determinar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do processo de conhecimento.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso, a embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de considerar a interposição de Recurso Especial, identificado pelo ID 15181955, no processo principal nº 5003660-65.2023.8.08.0048. Segundo afirma, essa circunstância impediria a extinção definitiva do cumprimento provisório, diante da ausência de trânsito em julgado da matéria de mérito perante o Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a existência de Recurso Especial, por si só, não altera a conclusão adotada no acórdão embargado. A interposição de recurso aos tribunais superiores não restaura automaticamente a eficácia da decisão reformada, tampouco impõe, sem demonstração de efeito suspensivo especificamente atribuído, a manutenção de cumprimento provisório cuja base executiva foi afastada por decisão colegiada.

Nesse ponto, a jurisprudência pátria reconhece que o Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático. Assim, a pendência de seu julgamento não impede, por si mesma, o prosseguimento do cumprimento provisório, nem afasta a possibilidade de sua extinção quando ausente título executivo apto a sustentá-lo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. I . Caso em Exame: insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de pendência de julgamento de mérito de Recurso Especial no STJ, o que, segundo a parte, impediria o cumprimento provisório por falta de liquidez e certeza do título executivo judicial. II. Questão em Discussão: determinar se a pendência de julgamento de Recurso Especial no STJ impede o cumprimento provisório de sentença . III. Razões de Decidir:
o cumprimento provisório é cabível quando a sentença é impugnada por recurso sem efeito suspensivo, conforme o art. 520 do CPC. O Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático, sendo necessário requerimento expresso .
Não há concessão de efeito suspensivo no caso em análise. IV. Dispositivo e Tese: o cumprimento provisório de sentença é possível na pendência de Recurso Especial sem efeito suspensivo. A ausência de decisão de efeito suspensivo em Superior Instância permite o prosseguimento da execução provisória . AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20015546220258260000 São Paulo, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 21/01/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2025).

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 995 DO CPC.
A pendência de julgamento de Recurso Especial não impede a execução provisória da sentença ou do acórdão .
Na execução provisória de sentença que decretou o despejo é idônea a caução dos valores depositados pelo executado na ação conexa de consignação em pagamento. Recurso não provido.(TJ-MG - Apelação Cível: 5011946-62.2023.8.13.0672, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 29/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024).

No caso em análise, a improcedência do pedido principal em sede recursal acarretou a revogação lógica da tutela de urgência anteriormente concedida. Como consequência, o título executivo que sustentava o cumprimento provisório deixou de subsistir, sendo insuficiente, para modificar esse resultado, a simples pendência de Recurso Especial, especialmente porque tal recurso, em regra, não possui efeito suspensivo automático capaz de restabelecer a eficácia da decisão reformada.

Como bem salientado no acórdão embargado, a multa coercitiva possui natureza acessória e instrumental. Uma vez afastado o direito material pleiteado, esvai-se o fundamento jurídico para a cobrança da penalidade pecuniária. Em sentido oposto, admitir a execução autônoma das astreintes, mesmo após a rejeição da pretensão principal, poderia gerar resultado incompatível com a finalidade da multa cominatória, que é servir de meio de coerção para cumprimento de uma obrigação reconhecida como exigível.

Desse modo, o julgado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão da inexigibilidade das astreintes diante da reforma da decisão de mérito. Não se verifica, portanto, omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Na realidade, a irresignação da embargante revela tentativa de rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com os estreitos limites dos embargosde declaração. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reabrir o debate sobre o acerto ou desacerto da conclusão adotada, salvo quando demonstrado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no presente caso.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Portanto, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, tendo havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se enfrentadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios, nos limites da fundamentação acima exposta.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026